Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010355-69.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REU), Municipio de Chapada dos Guimaraes (REU), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REU), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1010355-69.2023.8.11.0000

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 95/2022 – MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – PLANTA DE VALORES GENÉRICOS DA ÁREA URBANA E EXPANSÃO URBANA PARA EFEITO DE CÁLCULO E LANÇAMENTO DO IPTU – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
–
LIMINAR INDEFERIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“É perfeitamente possível, portanto, a revisão da planta genérica de valores (mesmo em patamar que escape ao padrão dos índices utilizados em revisões anteriores) para que seja alcançado, na medida do possível, o valor de mercado do bem. E, nesse caso, não há falar-se em confisco e eventual violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, o que ocorreria somente se a revisão atingisse patamar tal que superando abusivamente os parâmetros orientados pelo mercado imobiliário - inviabilizasse o direito de propriedade, hipótese inocorrente na espécie dos autos. Impossibilidade, entretanto, de instalar-se em ação direta de inconstitucionalidade alguma discussão sobre questão referente à suposta discrepância entre o valor real dos imóveis e aquele decorrente da atualização da planta genérica de valores (por envolver matéria de fato). A ação direta de inconstitucionalidade, enquanto instrumento de controle normativo abstrato, exercido mediante processo objetivo, não se presta para o exame de circunstâncias fáticas, admitido somente o cotejo da norma impugnada com o parâmetro constitucional de controle”
[TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2064066-04.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz Pires Neto; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/6/2014; Data de Registro: 13/6/2014].

“
A alteração de valor do imposto devido, ainda que individualmente elevado no seu resultado se comparados o imposto anterior e o resultante, decorre da lei que atualiza a planta de valores e da espécie do tributo, que tem por base o valor atual do imóvel, das quais decorre a progressividade do imposto, presume-se a capacidade contributiva e demonstra-se a inexistência de confisco.

Só a lei pode promover tal alteração, sem prejuízo de que o munícipe, como contribuinte individualmente prejudicado, postule administrativa ou judicialmente o que entender, na hipótese de incorreção na avaliação do imóvel e no valor do imposto cobrado”
[TJRS, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70058096264, Tribunal Pleno, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 12-5-2014].

“A base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, a partir da avaliação individual de cada propriedade.

O efeito confiscatório não pode ser apurado por meio da simples análise do valor numérico da alíquota, deve ser analisado em relação à totalidade de carga tributária. Precedentes do STF.

Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta genérica de valores de imóveis urbanos que não era atualizada desde 2014, sendo que as leis impugnadas apenas padronizaram os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para cobrança do IPTU, observado o princípio da capacidade contributiva”
[TJMT, N.U 1005348-96.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 11/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023].

Ausente o requisito do
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida liminar, nada obstando que o contribuinte que se sentir lesado com a avaliação de seu imóvel, a partir da nova Planta Genérica de Valores, possa postular administrativa ou judicialmente a revisão do imposto exigido pelo Poder Público Municipal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1010355-69.2023.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Complementar Municipal n. 95, de 27/12/2022, de Chapada dos Guimarães, que dispõe sobre Planta de Valores Genéricos da área urbana e da expansão urbana, para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a partir do exercício de 2023.

O autor sustenta que a norma hostilizada introduziu inovações legislativas no cálculo e lançamento do IPTU, com a aprovação da nova Planta Genérica de Valores.

Sustenta que a norma impugnada é inconstitucional porque malfere o art. 150, inciso IV, da Constituição Estadual, bem como os princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

Argumenta que a lei instituiu uma majoração impactante no valor unitário por metro quadrado de terreno, se comparado com os anos anteriores, elevando o IPTU de forma drástica e que não corresponde à realidade fática do país, com especial relevância ao grave momento de crise econômica que assola todos os cidadãos.

Cita, a título de exemplo, duas situações concretas, nas quais o valor unitário do m
2
passou de R$ 10,56 para R$ 120,00, e de R$ 35,24 para R$ 200,00.

Pondera que o princípio da vedação ao não confisco tem natureza de garantia constitucional e representa uma coibição à injusta apropriação pelo Estado do patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhe, em razão da insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.

Postula, ao final, a procedência da ação.

O Município de Chapada dos Guimarães manifestou-se nos autos defendendo a norma impugnada, assinalando que
“todos os princípios constitucionais inerentes à matéria foram respeitados”
, e que
“a alteração dos valores impugnada na exordial encontra-se em consonância com a legislação nacional, posto que: (i) obedeceu aos ditames constitucionais, na medida em que foi promovida através de lei – em seu sentido estrito –; (ii) foi necessária, pois havia uma disparidade injustificável entre o valor do mercado e aquele até então utilizado como valor venal; e (iii) não foi excessiva ou desproporcional, uma vez que os valores constantes na Lei Complementar n. 32/2007 são muito inferiores àqueles praticados no mercado imobiliário”
.

Depreca o indeferimento da liminar e, por fim, a improcedência da ação.

A Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães assevera que o Parlamento cumpriu com sua função institucional ao apreciar o Projeto de Lei do Poder Executivo, exaurindo sua atuação legítima quando da sua aprovação, requestando a juntada de todo processo legislativo que deu azo à aprovação da lei impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo deferimento da cautelar e, no mérito, pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Diante da proximidade do prazo final para pagamento da primeira parcela ou da cota única do IPTU, proferi decisão de forma monocrática
indeferindo
a cautelar vindicada, razão pela qual, nesta oportunidade, submeto-a para análise do órgão colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1010355-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Ab initio
, convém salientar que, em 10/5/2023, proferi decisão no sentido de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Entretanto, a próxima sessão virtual do Órgão Especial ocorreria apenas em
15/6/2023
, e a presencial em
13/7/2023
.

Em contrapartida, o Imposto Predial e Territorial Urbano do Município de Chapada dos Guimarães possui data de vencimento da primeira parcela ou da cota única em
30/5/2023
, razão pela qual se mostrou imprescindível a prolação de pronunciamento judicial,
com urgência
, notadamente para assegurar o princípio da segurança jurídica, haja vista a indefinição dos contribuintes quanto ao pagamento ou não do imposto na data assinalada pelo Poder Executivo.

Antes, porém, de ingressar no cerne da questão, é de bom alvitre registrar que Chapada dos Guimarães foi um dos 25 [vinte e cinco] municípios que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
[1]
promoveu o levantamento com o objetivo de avaliar a previsão, o lançamento, a arrecadação, as isenções e imunidades e a contabilização do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, determinando, à então Gestora da referida urbe,
“a revisão da Planta Genérica de Valores até o dia 31/5/2019, considerando a Portaria do Ministério das Cidades n. 511, de 7 de dezembro de 2009, nos termos do artigo 30, §§ 2º a 5º”
.

Os Gestores Municipais foram citados para efetuar o encaminhamento de cronograma para o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão n. 361/2017-TCE.

Posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso instaurou o procedimento intitulado monitoramento
[2]
, com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações exaradas à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães por meio do Acórdão n. 361/2017-TP, sendo elas: a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) até o dia 31/5/2019, e a remessa do cronograma para o cumprimento dessas determinações, no prazo de 90 (noventa) dias.

Diante do descumprimento das decisões emanadas pelo TCE/MT por parte da então Prefeita Municipal, Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, foi-lhe aplicada multa de 18 UPFs/MT, com determinação do encaminhamento do cronograma no prazo de 30 dias.

Verifica-se, portanto, que o Município de Chapada dos Guimarães, desde
31/5/2019
, encontra-se em situação de inadimplência, deixando de atender a determinação oriunda do TCE/MT no respeitante à revisão da Planta Genérica de Valores.

A última PGV de Chapada dos Guimarães foi instituída pela Lei Complementar n. 32, de 21 de dezembro de 2007
[3]
.

Não obstante a previsão contida no art. 7º da referida Lei, segundo o qual:
“A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como os preços correntes no mercado, por meio de Decreto Municipal”
, o que se viu, de lá para cá, foram atualizações realizadas anualmente por meio de Decretos do Poder Executivo.

A título de exemplo, cito:

1) Decreto n. 55/2011, de 19/11/2011;

2) Decreto n. 65/2015, de 29/12/2015;

3) Decreto n. 4/2017, de 23/1/2017;

4) Decreto n. 3/2018, de 4/1/2018;

5) Decreto n. 4/2019, de 14/1/2019;

6) Decreto n. 2/2020, de 7/1/2020;

7) Decreto n. 11/2021, de 27/1/2021; e,

8) Decreto n. 148/2021, de 29/12/2021.

Não houve, neste intervalo superior a três lustros, qualquer norma atualizando a Planta Genérica de Valores no município de Chapada dos Guimarães, somente sendo feita agora,
passados mais de 15 [quinze] anos
, com o advento da Lei Complementar n. 95, de 27/12/2022, objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo PGJ, não visualizo demonstrada,
prima facie
, a propalada ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Estadual, ou da capacidade contributiva.

Faço minhas as palavras proferidas pela Desembargadora do TJRJ, Maria Inês da Penha Gaspar, no voto-vencido proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0059752-05.2017.8.19.0000,
verbis
:

“O Princípio do Não Confisco é norma dirigida ao Estado como um contrapeso ao poder de tributar, ou seja, tal princípio constitucional objetiva impedir o exercício ilimitado do arbítrio do legislador na instituição de tributos, tendo em vista que o poder de tributar deve ser compatível com o direito de propriedade.

Entretanto, apesar de sua relevância, essa limitação constitucional ao poder de tributar não se acha projetada na legislação com a suficiente objetividade, eis que o Princípio do Não Confisco ainda não teve suas linhas demarcatórias objetivamente definidas, de modo que o seu conteúdo vem sendo circunstancialmente construído ao longo do tempo.

Assim, não há uma definição quantitativa do valor do tributo que pode ser considerado exacerbado ao ponto de comprometer o patrimônio e a renda, de modo a ultrapassar os limites da capacidade contributiva do contribuinte.

Por outro lado, também não se pode olvidar que o efeito de confisco deve constituir um conceito aberto, a fim de comportar a relativização dos referenciais com os quais o princípio lida, pois afigura-se natural que o dimensionamento do gravame revele, no caso concreto, consequências distintas, consoante a capacidade econômica do contribuinte que sofre o ônus tributário.

Nesse sentido, os ensinamentos de Ricardo Lobo Tavares (
in
Curso de Direito Financeiro e Tributário, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 56):

‘A vedação de tributo confiscatório, que erige o
status negativus libertatis
, se expressa em cláusula aberta ou conceito indeterminado. Inexiste possibilidade prévia de fixar os limites quantitativos para a cobrança, além dos quais se caracterizaria o confisco, cabendo ao critério prudente do juiz tal aferição, que deverá se pautar pela razoabilidade. A exceção deu-se na Argentina, onde a jurisprudência, em certa época, fixou em 33% o limite máximo da incidência tributária não-confiscatória’.

Assim, considerando não haver um limite objetivo, para fins de apuração do quanto o ônus tributário foi invasivo para o contribuinte,
revela-se necessário aferir tal efeito confiscatório de forma concreta e subjetiva, o que escapa à natureza do controle abstrato de constitucionalidade
.

Tal entendimento se encontra em consonância com a orientação do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.010-MC (Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12/04/02) o qual estabeleceu alguns parâmetros pelos quais poderia ser identificado o efeito confiscatório, afigurando-se bem elucidado o trecho extraído de sua ementa, abaixo transcrito:

‘A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte - considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público (...)’.

No mesmo sentido, os arestos da E. Corte Suprema abaixo ementados:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO.

1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea
a
, da Constituição da República.

2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes.

3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo.

4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento’ (RE 388312/MG, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2011).

‘
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI N. 12.322/2010) – PRETENDIDA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER ALEGADAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUTO CONFISCATÓRIO – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL, NO PLANO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA – NECESSÁRIA INDAGAÇÃO, EM CADA CASO OCORRENTE, DE ELEMENTOS FÁTICOS ESSENCIAIS À CONSTATAÇÃO DO CARÁTER DE CONFISCO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DE ÍNDOLE FÁTICO-PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – INVIABILIDADE DE REFERIDA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – AGRAVO IMPROVIDO’ (ARE 831377 AgR/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 06/02/2015).

Outrossim, vale acrescentar que ainda assim não se entendesse, o simples fato de ter havido a atualização do valor unitário do m
2
dos imóveis municipais, de uma única vez, após 20 (vinte) anos, não se presta a demonstrar a existência de tributo com efeito confiscatório.

No caso vertente, embora não se possa negar que, em geral, o gravame tributário foi oneroso para os proprietários de imóveis, por outro lado, também não se pode afirmar que atingiu o grau de uma expropriação confiscatória.

Na esteira dos ensinamentos do mestre Hugo de Brito Machado (
in
Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores: São Paulo, 24ª edição, 2004, pg. 264):

‘Tributo com efeito de confisco é tributo que, por ser excessivamente oneroso, seja sentido como penalidade. É que o tributo, sendo instrumento pelo qual o Estado obtém os meios financeiros de que necessita para o desempenho de suas atividades, não pode ser utilizado para destruir a fonte desses recursos’.

Ora, tem-se assim que a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Magna, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, na seara tributária, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, a prática de atividade profissional lícita e a regular satisfação de suas necessidades vitais, tais como habitação, saúde e educação.

Contudo, não logrou o representante demonstrar a vulneração a quaisquer direitos concernentes aos contribuintes cariocas,
mormente considerando que a onerosidade, a princípio demonstrada pela atualização da Planta Genérica de Valores – PGV, decorreu precipuamente dos 20 (vinte) anos em que não foi atualizada, apesar da expressiva valorização imobiliária na cidade
, bem como da existência de descontos e isenções concedidas na Lei ora alterada, as quais permitiam que mais de metade dos imóveis do Município não se sujeitassem à cobrança de IPTU, aí incluídos até mesmo imóveis altamente valorizados e situados inclusive em bairros nobres.

Da mesma forma, a douta maioria adentrando no mérito, entendeu haver violação ao Princípio constitucional da Capacidade Contributiva.

Todavia, tal não resta flagrantemente demonstrado.

No escólio de Geraldo Ataliba (op. cit. in FURLAN, Valeria. IPTU. 2ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 122), a expressão capacidade contributiva ou econômica implica
‘na real possibilidade de diminuir-se patrimonialmente o contribuinte, sem destruir-se e sem perder a possibilidade de persistir gerando riqueza como lastro à tributação. A violação dessa – pelos excessos tributários – configura confisco, constitucionalmente vedado (além de suprema inconstitucionalidade)’
.

Nesse diapasão, a observância do Princípio da Capacidade Contributiva consiste em encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade do Estado e o quanto cada um pode contribuir.

O Princípio da Capacidade Contributiva busca a capacidade efetiva e não meramente fictícia do contribuinte no momento da incidência da norma fiscal, sendo a que mais se aproxima do sinônimo de igualdade e de justiça tributária, na medida em que veda o tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação de equivalência.

Observa-se da análise da Lei n. 6.250/2017 que apesar da atualização da Planta Genérica de Valores implicar na majoração do valor venal dos imóveis em percentuais superiores a 100%, isso não representa violação ao princípio da capacidade contributiva, mormente considerando a grande distorção existente até o exercício de 2017, em que mais de metade dos imóveis localizados no Município não recolhiam IPTU”.

A propósito, analisando situação idêntica à ora enfrentada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim decidiu:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 3º da Lei n. 4.795, de 26 de setembro de 2013, do município de Tatuí, que reajustou a planta genérica de valores acarretando aumento do IPTU. Alegação de ofensa aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco. Não caracterização. O artigo 33 do Código Tribunal Nacional dispõe que
‘a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’
e o valor venal do imóvel
‘é aquele que o bem alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais. É o preço que provavelmente o bem poderá ser vendido’
(Hugo de Brito Machado,
in
‘Comentários ao Código Tribunal Nacional’, São Paulo, 2007, Ed. Atlas, 2ª ed., pág. 386).
É perfeitamente possível, portanto, a revisão da planta genérica de valores (mesmo em patamar que escape ao padrão dos índices utilizados em revisões anteriores) para que seja alcançado, na medida do possível, o valor de mercado do bem. E, nesse caso, não há falar-se em confisco e eventual violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, o que ocorreria somente se a revisão atingisse patamar tal que superando abusivamente os parâmetros orientados pelo mercado imobiliário - inviabilizasse o direito de propriedade, hipótese inocorrente na espécie dos autos. Impossibilidade, entretanto, de instalar-se em ação direta de inconstitucionalidade alguma discussão sobre questão referente à suposta discrepância entre o valor real dos imóveis e aquele decorrente da atualização da planta genérica de valores (por envolver matéria de fato).

A ação direta de inconstitucionalidade, enquanto instrumento de controle normativo abstrato, exercido mediante processo objetivo, não se presta para o exame de circunstâncias fáticas, admitido somente o cotejo da norma impugnada com o parâmetro constitucional de controle
. Ademais, não evidenciada alguma hipótese de patente ilegalidade ou inconstitucionalidade, pelos mencionados fundamentos,
não poderia o Poder Judiciário, a pretexto de reparar eventual injustiça social, imiscuir-se no juízo de oportunidade e conveniência da administração e do legislador para afastar o critério acolhido pela lei impugnada e eleger ele próprio quais índices mais adequados teriam aplicação no reajuste da planta genérica de valores
. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação julgada improcedente”
[4]
.

Neste ponto, valho-me de excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Desembargador Antônio Luiz Pires Neto, Relator da ADI acima mencionada, cujos argumentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“
O principal ponto da questão controvertida, portanto, gira em torno dos efeitos que o reajuste da planta genérica de valores (no patamar indicado na lei impugnada), pode produzir em relação aos contribuintes, indagando-se, principalmente, se o aumento aprovado é realmente desproporcional e abusivo a ponto de violar os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva e o princípio constitucional que veda o confisco, ou se ocorreu apenas adequação ao valor de mercado sem ofensa àqueles princípios constitucionais.

O desfecho dessa questão, entretanto, não depende somente de comparação do atual (e questionado) reajuste da Planta Genérica de Valores (100%) em relação aos reajustes concedidos nos anos anteriores (5,91% em 2005/2006, 1,57% em 2006/2007, 3,4% em 2007/2008, 35,08% em 2008/2009, 5% em 2009/2010, 6,27% em 2010/2011, 6,64% em 2011/2012 e 5,53% em 2012/2013).

É que o artigo 33 do Código Tribunal Nacional dispõe que
‘a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’
e o valor venal do imóvel
‘é aquele que o bem alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais. É o preço que provavelmente o bem poderá ser vendido’
(Hugo de Brito Machado,
in
‘Comentários ao Código Tribunal Nacional’, São Paulo, 2007, Ed. Atlas, 2ª ed. pág. 386).

Nessa linha, é perfeitamente possível a revisão da planta genérica de valores (mesmo em patamar que escape ao padrão dos índices utilizados em revisões anteriores) para que seja alcançado, na medida do possível, o real valor do bem. E, nesse caso, ou seja, quando a norma tem por objetivo a simples atualização da planta genérica de valores (para que fique ajustada ao mercado imobiliário), não há falar-se em confisco ou eventual violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, o que ocorreria somente se a revisão atingisse patamar tal que superando abusivamente os parâmetros orientados pelo mercado imobiliário - inviabilizasse o direito de propriedade, hipótese inocorrente na espécie dos autos.

Conforme lição de Roque Antonio Carrazza,
‘confiscatório é o imposto que, por assim dizer, ‘esgota’ a riqueza tributável das pessoas, isto é, que passa a largo de suas capacidades contributivas, impondo-lhes ônus que vão além do que se entende por razoável. Logo, o conceito de confisco ainda que o termo padeça da ambiguidade e da imprecisão características da linguagem do direito positivo pode ser singelamente definido como a situação que revela,
prima facie
, que o contribuinte está sendo gravado além da conta, a título de tributo’
(‘Curso de Direito Constitucional Tributário’, Malheiros Editores, 2012, 28ª edição, p. 113).

Entretanto, como foi mencionado acima, essa questão (abordando suposta incompatibilidade entre o valor real do bem e aquele decorrente da atualização da planta genérica de valores)
envolveria exame de matéria de fato, com necessidade de dilação probatória para apurar se a base de cálculo do tributo, depois da questionada atualização, representaria excesso abusivo em relação aos valores praticados no mercado,
o que, todavia,
não pode ser objeto de exame no presente processo
.

A ação direta de inconstitucionalidade, enquanto instrumento de controle normativo abstrato, exercido mediante processo objetivo, não se presta para o exame de circunstâncias fáticas ou de interesses subjetivos, admitido apenas o simples cotejo da norma impugnada com o parâmetro constitucional de controle.

De fato,
‘o Supremo Tribunal Federal tem orientação assentada no sentido da impossibilidade de controle abstrato da constitucionalidade de lei, quando, para o deslinde da questão, se mostra indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais ou de matéria de fato’
(ADI 1286/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 07/02/1996), daí porque mostra-se inadequada, aqui, alguma consideração sobre o valor de mercado dos imóveis, como fundamento para o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma impugnada”.

Destaco, ainda, entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual o município de Venâncio Aires estabeleceu nova Planta Genérica de Valores, a partir de apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado – como sói ocorrer com o município de Chapada dos Guimarães –, segundo o qual
“A alteração de valor do imposto devido, ainda que individualmente elevado no seu resultado se comparados o imposto anterior e o resultante, decorre da lei que atualiza a planta de valores e da espécie do tributo, que tem por base o valor atual do imóvel, das quais decorre a progressividade do imposto, presume-se a capacidade contributiva e demonstra-se a inexistência de confisco”.

Nada obsta, porém, que o munícipe,
“como contribuinte individualmente prejudicado, postule administrativa ou judicialmente o que entender, na hipótese de incorreção na avaliação do imóvel e no valor do imposto cobrado”
.

Nesse sentido:

“
No mérito, são constitucionais as leis complementares da alteração da planta de valores para apuração de valor venal dos imóveis e do estabelecimento de prazos e condições para pagamento do tributo.

A alteração de valor do imposto devido, ainda que individualmente elevado no seu resultado se comparados o imposto anterior e o resultante, decorre da lei que atualiza a planta de valores e da espécie do tributo, que tem por base o valor atual do imóvel, das quais decorre a progressividade do imposto, presume-se a capacidade contributiva e demonstra-se a inexistência de confisco.

Só a lei pode promover tal alteração, sem prejuízo de que o munícipe, como contribuinte individualmente prejudicado, postule administrativa ou judicialmente o que entender, na hipótese de incorreção na avaliação do imóvel e no valor do imposto cobrado”
[5]
.

Essa foi a conclusão exarada por este Órgão Especial, por ocasião do julgamento da ADI n. 1005348-96.2023.8.11.0000, sob a Relatoria do eminente Desembargador Paulo da Cunha, assim ementada:

“A base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, a partir da avaliação individual de cada propriedade.

O efeito confiscatório não pode ser apurado por meio da simples análise do valor numérico da alíquota, deve ser analisado em relação à totalidade de carga tributária. Precedentes do STF.

Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta genérica de valores de imóveis urbanos que não era atualizada desde 2014, sendo que as leis impugnadas apenas padronizaram os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para cobrança do IPTU, observado o princípio da capacidade contributiva”
[6]
.

A propósito, transcrevo abaixo excertos do voto-condutor proferido pelo Des. Paulo da Cunha, que se amoldam, à perfeição, ao caso em apreço,
verbis
:

Destarte, considero que, de fato, não existiu discrepância entre o valor imobiliário e aquele utilizado para fins de tributação, pois o aumento, ainda que possa parecer significativo (atualização de até 48%), não importa violação aos princípios do não confisco (art. 150, inciso IV, CE) e da capacidade contributiva.

No tocante à utilização de tributo com efeito de confisco, o Procurador-Geral de Justiça alega que o aumento do imposto do IPTU foi abusivo e, por esse motivo, afrontou ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual – princípio do não confisco –, que
‘é importante fator limitador da atividade estatal de criação ou majoração de tributos, quando o ato importar na imposição de uma carga tributária excessiva’
.

Nesse ponto, faz-se necessária a apreciação do argumento da pretensa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual, que revela a proibição de utilização de tributo como efeito de confisco.

A questão sobre a utilização de tributo com efeito de confisco foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade de julgamento de medida liminar na ADI n. 2010-DF, quando se apreciou a questão sobre a violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Na ocasião, o Ministro Celso de Mello, acompanhado pela maioria de seus pares, firmou entendimento no sentido de que:

‘a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e habilitação, por exemplo).

(...)

Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou rendimentos do contribuinte (...)’.

E prosseguiu o Ministro Celso de Mello, nas razões de seu voto:

‘(...) Como observei anteriormente, não há uma definição constitucional de confisco em matéria tributária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, a ser formulado pelo Juiz, com apoio em seu prudente critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder Púbico e os contribuintes.

(...)

Tenho por mim, portanto, assentadas essas premissas de ordem conceitual, e em face da escala da progressividade definida no art. 2º da Lei 9.783/99, que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte – considerado o montante da riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público (...)’.

Dentro dessa perspectiva, é evidente a posição do Supremo Tribunal Federal de que a vedação inserida no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal (em simetria: artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual) cinge-se à consideração da totalidade da carga tributária, que onera excessivamente o contribuinte, instituída pela mesma pessoa jurídica política.

Ademais,
a proibição de utilização de tributo com efeito de confisco não pode ser apurada por meio de simples análise do valor numérico da alíquota, pois não é consequência necessária da mera majoração do tributo e, por esse motivo, não pode ser analisado de modo isolado, mas sim, por uma maneira global em junção a todo contexto que permeia o campo da fiscalidade
.

Ilustrativamente:

‘É certo que a norma inserida no art. 150, inciso IV, da Constituição encerra uma cláusula aberta, veiculadora de conceito jurídico indeterminado, reclamando, em consequência, que os Tribunais, na ausência de ‘uma diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias’ (ANTÔNIO ROBERTO SAMPAIO DÓRIA, ‘Direito Constitucional Tributário e
Due Process of Law
’, p. 196, item n. 62, 2ª ed.; 198, Forense) – e tendo em consideração as limitações que derivam do princípio da proporcionalidade –, procedam à avaliação dos excessos eventualmente praticados pelo Estado’ (STF: Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 712.285 Santa Catarina, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 23-4-2013).

A despeito disso, é sabido que o efeito confiscatório é vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Todavia, o texto constitucional não oferta critérios objetivos para sua verificação. Trata-se de questão sensível que deve ser aferida em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação.

Embora seja juridicamente possível avaliar se há ou não efeito confiscatório por meio de controle de constitucionalidade, a análise casuística se mostra mais eficaz. O efeito confiscatório do tributo será avaliado de forma diferente para cada tributo e, me permito dizer, pra cada contribuinte individualmente.

No caso dos tributos incidentes sobre a propriedade, o confisco se apresenta precisamente quando o seu ônus aniquila a propriedade privada ou quando interfere na função social da propriedade.

E, nesse ponto, o autor da ação não demonstra de forma particularizada como ocorreu o efeito confiscatório da alteração legislativa aqui discutida, afirmando, tão apenas, que sua majoração macula ao princípio da vedação ao confisco, utilizando como parâmetro valores do IPTU do ano de 2014, desprezando, contudo, a majoração havida em razão da correção monetária nos anos subsequentes.

De outra ordem, o princípio da capacidade contributiva é um desdobramento do princípio de isonomia em relação aos impostos. É que a Constituição Federal exige que os impostos, sempre que possível, sejam graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1º).

Tal princípio repercute na necessidade de o legislador exigir impostos na medida da capacidade econômica de cada contribuinte. Significa dizer que a tributação deve ser estruturada de forma a alcançar a riqueza do contribuinte sem, no entanto, aniquilá-la, porque, neste caso, o tributo assumiria proibitivo caráter confiscatório (art. 150, IV da CF).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou firmando a compreensão no sentido de que
‘atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime’
(ADI 2898, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, DJe 30-11-2018, publicado em 3-12-2018).

Nessa linha de intelecção, estou convicto que as leis complementares não ferem ao princípio da vedação ao confisco e da capacidade contributiva pela mera majoração do imposto de IPTU, mesmo na proporção de 48% (quarenta e oito por cento), para alguns setores fiscais, em razão da atualização da Planta Genérica de Valores do Município (defasada há 8 anos); ao contrário, alcança o contribuinte na exata medida da sua capacidade contributiva, haja vista que preconizam a progressividade do valor venal (valor de mercado) para a mesma classe de imóveis, que se situam no mesmo setor fiscal, circunstância que evidencia pertencerem à mesma categoria.

Vale dizer que, para fins de determinação da base de cálculo do IPTU, as leis municipais dividiram o território municipal em zonas fiscais, dispensando tratamento próprio a cada qual, considerando, para tanto, as características locais. E o fez norteado pelos princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, em destaque o da igualdade tributária, razoabilidade, proporcionalidade e seletividade.

De tal modo, a estrutura progressiva do imposto tende a concretizar a exigência da justiça fiscal e a conferir efetividade ao princípio da igualdade tributária, haja vista que a Constituição Federal estabelece, quanto ao IPTU, a progressividade em razão do valor do imóvel (artigo 156, § 1º, inciso I) e o estabelecimento de alíquotas diferenciadas de acordo com o uso e a localização do imóvel (artigo 156, § 1º, inciso II).

E, nesse aspecto, é manifesto que imóveis que se situam em locais (setores fiscais) diferentes não pertencem a uma mesma classe. O fator que lhes atribui classificação distinta é justamente o fato de estarem situados em diferentes áreas da malha urbana: umas mais valorizadas que outras; o que também valoriza o imóvel, denotando, ainda que de forma indireta, maior capacidade contributiva.

A propósito:

‘(...) Não revela inconstitucionalidade dispositivo de Lei Ordinária Municipal que estabelece correção e aumento da nova planta genérica de valores venais do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, desde que observados os princípios da legalidade, da anterioridade e anualidade, atualizando a base de cálculo para a incidência do tributo no exercício seguinte, posto que não demonstrada a afronta aos princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação do confisco, ausente confronto direto com dispositivos constitucionais.

III - Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta de valores dos imóveis urbanos que não era atualizada desde o ano de 2002, sendo que a Lei n. 3.175/14 apenas padronizou os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para a cobrança do IPTU, observando o princípio da capacidade contributiva. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE’
(TJGO, ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 177341-65.2015.8.09.0000, Rel. DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/3/2017, DJe 2242 de 3/4/2017).

‘a) Não há violação ao princípio da legalidade na espécie porque a Lei Municipal esgotou os aspectos necessários à fixação do tributo.

b)
‘Atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime’
(ADI 2898, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018).

c) A cobrança de IPTU pelo Município de Londrina observou de forma adequada a capacidade econômica dos contribuintes, uma vez que o valor devido ao fisco leva em consideração a condição econômica do sujeito passivo da relação tributária, em atenção, também, ao princípio da isonomia’
(TJPR: Apelação Cível n. 0029434-44.2018.8.16.0014, Rel. Des. Rogério Luis Nelson Kanayama, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/5/2020 e publicado em 25/5/2020).

‘(...) 1. A legislação nacional é clara quando determina que a base de cálculo do IPTU é o valor venal no imóvel (artigo 33 do CTN), que se dá pela chamada planta de valores.

2. A base de cálculo do IPTU deve obedecer ao regramento da Constituição Federal, de forma que o valor venal dos imóveis de uma cidade pode ser atualizado apenas por lei.

3. Súmula 160 do STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

4. A Lei Municipal n. 2.096/17, aprovou a nova Planta Genérica de Valores dos Terrenos e a Tabela de Preços de Construções, elaboradas para efeito de cálculo do valor venal dos imóveis a serem utilizadas no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU do Município de Senador Canedo, a partir do exercício de 2018, de acordo com o artigo 102 da Lei n. 779 de 11 de dezembro de 2001 (CTM) e alterações (artigo 1º).

5. Não obstante o valor considerável do aumento da base de cálculo do IPTU, não se constata qualquer ilegalidade, posto que decorrente da Lei Municipal nº. 2.096/17, em consonância com o artigo 150, I da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, tampouco em confisco. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA’
(TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 5339419-73.2018.8.09.0174, Rel. DES. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, publicado em 29/10/2021).

De outro lado, destaco, ainda, que é da natureza da progressividade a evolução da alíquota, acompanhada da evolução da base de cálculo, uma vez que a localização do imóvel não é uma grandeza numérica, sendo naturalmente impossível estabelecer progressividade em decorrência desse aspecto.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

‘APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. IPTU. ALÍQUOTAS. 1. Além do fato de os autores não terem se desincumbido do ônus da prova, no sentido de evidenciar aplicação de alíquotas erradas, a progressividade no IPTU só resta caracterizada quando as alíquotas ascendentes ocorrem com base no valor venal e dentro da respectiva categoria de imóvel (predial, residencial, predial não residencial e territorial). Alíquotas ascendentes entre categorias (a dos imóveis não residenciais superior à dos residenciais e a dos territoriais superior a ambas), bem assim conforme as zonas fiscais ou regiões, caracterizam alíquotas diferenciadas, não progressiva. Precedentes específicos (...)’
(Apelação Cível n. 70074735614, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luiz Medeiros Fabrício, Redator: Irineu Mariani, julgado em: 06-10-2017).

Nesse ponto e em consonância com o que já foi exposto, asseguro que o fato de ter ocorrido uma evolução das alíquotas, acompanhada dos valores venais dos imóveis, refletindo na majoração da tributação de IPTU do ano de 2023, não gera a inconstitucionalidade das leis impugnadas, até mesmo porque,
possíveis distorções nos valores venais dos imóveis, que representam a minoria dos setores fiscais do Município de Rondonópolis, e que refletiram na majoração do IPTU, é matéria própria de legalidade, podendo ser discutida, em via própria, pelo contribuinte que se sentir lesado
.

Confira-se:

‘Neste aspecto, a par da declaração de constitucionalidade dos indigitados dispositivos locais, a violação, em cada caso concreto, dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, é passível de discussão pelo contribuinte, cabendo-lhe, todavia, em razão da norma cogente do art. 373, I, do CPC/2015, a prova do fato constitutivo de seu direito’
(TJMG: Recurso de Apelação Cível n. 1.0707.15.010140-0/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, julgado em 14/11/2019 e DJe 20/11/2019)”.

Nesse diapasão, não se verificando,
primo ictu oculi
, a manifesta inconstitucionalidade da norma impugnada, ressaltando, ainda, que o Poder Executivo de Chapada dos Guimarães agiu em cumprimento à determinação oriunda do Tribunal do Contas do Estado de Mato Grosso, ao promover a revisão da Planta Genérica de Valores – que se encontrava defasada há mais de 15 [quinze] anos –, não visualizo presente um dos requisitos para concessão da cautelar vindicada, qual seja, a plausibilidade do direito substancial invocado [
fumus boni iuris
].

Nada obsta, contudo, que o contribuinte que se sentir lesado com a avaliação de seu imóvel, a partir da nova Planta Genérica de Valores, possa postular administrativa ou judicialmente a revisão do imposto exigido pelo Poder Público Municipal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
INDEFIRO
a cautelar vindicada, mantendo-se hígida a norma impugnada.

Considerando que as partes interessadas já se manifestaram nos autos, e a PGJ já se pronunciou quanto ao mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, não se põe dúvida que o feito se encontra apto ao julgamento definitivo.

Assim, após a publicação do acórdão, e certificado nos autos o decurso do prazo para interposição de recurso pelas partes interessadas, voltem-me conclusos para julgamento de mérito desta ADI.

É como voto.

[1]
TCE. Processo n. 101290/2017. Acórdão n. 361/2017. Julgado em 15/8/2017. Publicação em 24/8/2017.

[2]
Processo n. 13.467-8/2018. Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior.

[3]
Instituiu o Novo Código Tributário Municipal de Chapada dos Guimarães.

[4]
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2064066-04.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz Pires Neto; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/6/2014; Data de Registro: 13/6/2014.

[5]
TJRS, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70058096264, Tribunal Pleno, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 12-5-2014.

[6]
TJMT, N.U 1005348-96.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 11/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023